Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706477-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: SMART SOLUCOES LTDA, MARIANNE BARBOZA DOS SANTOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração opostos por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face da decisão proferida por este Relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, sob o fundamento de deserção em razão da ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do recurso ou do seu pagamento na forma dobrada. Afirma a embargante que a decisão recorrida padece de omissão, uma vez que não considerou a alteração no sistema de emissão de guias do Tribunal, o qual, atualmente, somente permite o pagamento das custas após a interposição do recurso. Sustenta que tal circunstância inviabiliza o recolhimento concomitante ao protocolo do agravo de instrumento, razão pela qual não poderia ser penalizada com a deserção. Salienta, ainda, que há contradição na decisão embargada, pois esta desconsiderou a aplicação da Súmula 484 do STJ, que permite o recolhimento do preparo no primeiro dia útil subsequente à interposição do recurso quando esta ocorre após o expediente bancário. Argumenta que, no caso concreto, o agravo de instrumento foi interposto em 21/02/2025 (sexta-feira) às 17h22, ou seja, após o horário bancário, e que o pagamento foi realizado no primeiro dia útil subsequente, 24/02/2025 (segunda-feira), o que atende à jurisprudência consolidada. Reitera os argumentos expendidos no agravo de instrumento, destacando que a aplicação da pena de deserção desconsidera princípios fundamentais do processo civil, tais como a instrumentalidade das formas e a primazia da solução do mérito, além de penalizar a parte recorrente por um fator alheio à sua vontade e decorrente de uma mudança no sistema de arrecadação do próprio Tribunal. Sustenta que a preclusão consumativa não deve ser aplicada de forma absoluta, especialmente quando a parte demonstrou boa-fé ao efetuar o recolhimento do preparo dentro do prazo recursal. Defende que a exigência de pagamento simultâneo à interposição do recurso deve ser flexibilizada para evitar indevido prejuízo processual. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconsiderada a decisão embargada, afastando-se a deserção e permitindo o regular processamento do agravo de instrumento. Sem contrarrazões (certidões de ID 70217535 e 70217536). É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Relembro, inicialmente, que cuidando-se de embargos de declaração opostos em face de decisão desta Relatoria, cumpre decidi-los monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024, do Código de Processo Civil. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, alegando que a alteração no sistema de custas do Tribunal inviabilizaria o pagamento simultâneo à interposição do recurso e que a Súmula 484 do STJ permitiria o recolhimento do preparo no primeiro dia útil subsequente. Contudo, os argumentos apresentados não merecem acolhida. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No presente caso, a decisão embargada é clara e fundamentada, inexistindo qualquer dos vícios apontados. A tese de que a alteração no sistema de custas do Tribunal de Justiça teria impossibilitado o pagamento do preparo na mesma data da interposição do agravo de instrumento não se sustenta. Embora o novo sistema determine que a distribuição do recurso ocorra antes do recolhimento do preparo, nada impede que o pagamento seja efetuado imediatamente após a distribuição, conforme informações disponíveis no próprio site do TJDFT, que recomendam a quitação preferencialmente via PIX. O pagamento realizado por PIX ou cartão de crédito possui processamento imediato, resultando na juntada automática do comprovante aos autos, o que evidencia que não há qualquer óbice ao recolhimento tempestivo. No mesmo sentido, a alegação de que o expediente bancário inviabilizou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso tampouco procede. O novo sistema Pag Custas permite que o pagamento seja efetuado a qualquer hora, eliminando eventual limitação imposta pelo horário bancário tradicional. A própria conduta da parte agravante comprova a inexistência desse impedimento, uma vez que o preparo simples do presente recurso foi efetivado via PIX às 15h do dia 24/02/2025, uma segunda-feira, ou seja, um dia útil após a interposição do recurso, realizada na sexta-feira anterior. Tal fato demonstra que o pagamento poderia ter sido feito no mesmo dia da interposição, razão pela qual não se justifica a aplicação da Súmula 484 do STJ ao caso concreto. DISPOSITIVO Dessa forma, não há omissão ou contradição a serem sanadas, sendo certo que não se justifica o recolhimento extemporâneo do preparo, na forma simples. Assim, REJEITO os embargos opostos. Todavia, embora os fundamentos trazidos no recurso não mereçam acolhida, há um equívoco a ser sanado, de ofício, por este Relator. Em consulta a barra de expedientes e certidão de ID 69320601, verifiquei que a decisão de não conhecimento foi prolatada antes de findo o prazo concedido para que a parte agravante comprovasse o pagamento do preparo realizado na data da interposição do recurso ou, alternativamente, procedesse ao recolhimento em dobro, conforme previsto no artigo 1.007, § 4o, do CPC. Nesse contexto, impõe-se a devolução do aludido prazo para que, querendo, possa a parte agravante efetuar o complemento do respectivo preparo, na forma dobrada, em observância ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC. Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao complemento do preparo (em dobro), sob pena de deserção do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator